Tribunal: TJBA
Processo: 8007165-46.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007165-46.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LORIVAL GORGEN e outros

Advogado(s)
:
RICARDO BARBOSA ALFONSIN, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JOAO ANTONIO GORGEN e outros (2)

Advogado(s)
:
PETERSON DE JESUS FERREIRA, RAVILA KAROLINE CARNEIRO DE MELO, LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES, FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS CONEXAS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. DISTINÇÃO ENTRE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E VIOLAÇÃO DO ESTATUTO DA TERRA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. FRAUDE AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS COMO PERDAS E DANOS. ART. 95, IV, DA LEI Nº 4.504/64. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO MONITÓRIA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO ART. 700, §5º, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DOS APELANTES ACOLHIDOS PARCIALMENTE E DAS DEMAIS PARTES REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitindo-se excepcionalmente efeitos infringentes quando a correção do vício apontado implicar necessária modificação do julgado.

II - O cumprimento integral do contrato de arrendamento rural, com regular notificação de seu término, não caracteriza descumprimento contratual apto a ensejar a aplicação de cláusula penal, que se destina exclusivamente às hipóteses de inadimplemento das obrigações contratuais.

III - A violação ao direito de preferência previsto no art. 95, IV, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), mediante simulação de contrato de parceria agrícola, configura descumprimento de obrigação legal, não contratual, ensejando reparação por perdas e danos.

IV - A condenação em danos materiais no valor de R$ 314.892,00 já contempla as perdas e danos decorrentes da fraude ao direito de preferência dos arrendatários, afastando-se apenas a cláusula penal contratual por inaplicável à espécie.

V - O reconhecimento do cumprimento integral do contrato não afasta a natureza ilícita da conduta fraudulenta perpetrada para burlar direito legal dos arrendatários, mantendo-se a condenação em perdas e danos já estabelecida.

VI - O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência, não se concedendo honorários advocatícios à parte que, embora tenha obtido modificação parcial, permanece sucumbente pela prática do ato ilícito reconhecido.

VII - A anulação de sentença em ação monitória por inobservância do art. 700, §5º, do CPC constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

VIII - Embargos de declaração de LORIVAL GORGEN e ZILDA MARIA PINHEIRO TÁVORA GORGEN parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para afastar a cláusula penal, mantida a condenação em danos materiais. Embargos de declaração dos demais recorrentes rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nas APELAÇÕES CÍVEIS nº. 8007165-46.2021.8.05.0022, 8006871-91.2021.8.05.0022 e 8007088-37.2021.8.05.0022
, em que são
Embargantes e Embargados, reciprocamente, LORIVAL GORGEN e ZILDA MARIA PINHEIRO TÁVORA GORGEN e JOÃO ANTÔNIO GORGEN, CARLOS ALBERTO GORGEN e ROQUE LUIZ GORGEN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LORIVAL GORGEN E ZILDA MARIA PINHEIRO TÁVORA GORGEN
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOÃO ANTÔNIO GORGEN, CARLOS ALBERTO GORGEN E ROQUE LUIZ GORGEN
, nos termos do voto da Relatora.